Tribunal: TJBA
Processo: 8001567-07.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001567-07.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA

Advogado(s)
:
JOSE ALEJANDRO BULLON SILVA

AGRAVADO: TATIANE DOS SANTOS BULHOES

Advogado(s)
:
MAXIMIANO CAETANO HAACK

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OPTOMETRIA. ADPF 131. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, em demanda relacionada ao exercício da atividade de optometria e à concessão de alvará sanitário. O agravante sustenta a necessidade de intervenção judicial imediata, enquanto a decisão recorrida entendeu ausente a probabilidade do direito, com base na interpretação da modulação de efeitos da ADPF 131 pelo Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, notadamente: (i) a probabilidade do direito invocado; e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, à luz da interpretação conferida à ADPF 131 quanto à atuação de optometristas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, não sendo suficiente a mera plausibilidade das alegações desacompanhada de prova robusta.
4. No caso, não se evidenciou, em cognição sumária, a probabilidade do direito, uma vez que a modulação de efeitos da ADPF 131 afasta a incidência das vedações dos Decretos nº 20.931/1932 e nº 24.492/1934 em relação a optometristas com formação superior, o que, em análise preliminar, descaracteriza a ilicitude manifesta da conduta.

5. A matéria apresenta elevada complexidade e demanda análise aprofundada, sendo prudente a manutenção da decisão de origem até ulterior instrução probatória e formação do contraditório.
6. A ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito, por si só, impede o deferimento da tutela pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, não sendo cabível quando ausente a probabilidade do direito.

2.

À luz da modulação de efeitos da ADPF 131, as vedações dos Decretos nº 20.931/1932 e nº 24.492/1934 não se aplicam, em princípio, aos optometristas com formação superior, afastando a evidência de ilicitude em análise preliminar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na TutPrv na AR 6.280/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 15.10.2019; TJBA, AI 8024982-92.2021.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, j. 07.04.2022; TJSP, Apelação Cível 1004921-17.2024.8.26.0269, Rel. Des. Eduardo Prataviera, j. 04.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº. 8001567-07.2025.8.05.9000
,
da Comarca de
Porto Seguro
, em que são partes, como
AGRAVANTE,

CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA
,
e, como
AGRAVADO,

TATIANE DOS SANTOS BULHÕES
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.